Tribunal: TJES
Processo: 5012188-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012188-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL EM QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do Quadro Geral de Credores – QGC, para atribuir preferência aos créditos tributários em relação aos créditos com garantia real, com fundamento na aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/1945 à falência decretada antes da vigência da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em falência decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, é possível aplicar, de forma imediata, a redação do art. 186 do CTN introduzida pela LC nº 118/2005, conferindo prioridade ao crédito com garantia real sobre o crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação atual do art. 186, parágrafo único, inciso I, do CTN, dada pela LC nº 118/2005, estabelece que, na falência, o crédito tributário não tem preferência sobre o crédito com garantia real, no limite do valor do bem gravado.
4. A Lei nº 11.101/2005 dispõe que os processos de falência ajuizados antes de sua vigência serão concluídos sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, sem, contudo, fazer remissão expressa à revogada redação do CTN.
5. A modificação promovida pela LC nº 118/2005 tem natureza eminentemente processual, o que justifica sua aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do regime falimentar vigente.
6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a prevalência dos créditos garantidos sobre os créditos tributários, inclusive em falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945.
7. Ainda que mantida a classificação do crédito na Classe 2, a efetivação de reservas ou levantamento de valores deve observar a ordem de pagamento imposta pela paridade entre credores e pela satisfação prévia dos créditos de classe superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A redação do art. 186, parágrafo único, I, do CTN, introduzida pela LC nº 118/2005, tem natureza processual e se aplica imediatamente, ainda que a falência seja regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945. 2. O crédito com garantia real, no limite do bem gravado, tem preferência sobre o crédito tributário na ordem de classificação dos créditos falimentares.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 186, parágrafo único, I; Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 102; Lei nº 11.101/2005, arts. 83 e 192.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 1.0338.99.003226-4/009, Rel. Des. Cláudio Costa, 5ª Câmara Cível, j. 09.08.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5012188-67.2025.8.08.0000

AGVTE
:
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGVDO
:
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO
e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, eis que irresignado com a r. decisão de id nº 68023318 na origem que, dentre outros, determinou retificação do QGC consignando que “
os créditos tributários deverão preceder aos créditos com garantia real, aqueles constantes da Classe 2 e esses constantes da Classe 3, ordem essa a que deverão obedecer todos os créditos de todas as Massas Falidas a que se refere este processo, valendo a conferência dos demais para se assegurar da corretude de procedimento
”.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a decisão agravada viola a hierarquia normativa ao privilegiar crédito tributário em detrimento de crédito com garantia real previsto no Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(ii)
o CTN, como norma geral, não pode revogar o disposto na legislação especial anterior, nos termos da LINDB;
(iii)
a jurisprudência autoriza a aplicação supletiva do art. 83 da Lei nº 11.101/2005, reforçando a preferência das garantias reais; e que
(iv)
a subversão da ordem de pagamento compromete a segurança jurídica e viola o direito adquirido da agravante.

P
ois bem.

Prevê o

art. 186, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar 118/2005:

Art. 186. Parágrafo único.
Na falência
:

I –
o crédito tributário não prefere
aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem
aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado
;

Harmonicamente, a

Lei nº 11.101/2005,
com a redação da Lei nº 14.112/2020, preconiza
que
:

Art. 83.
A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem
:

I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;

II -
os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado
;

Co
mo se vê,
portanto,
a normatização
de regência

atualmente
vigente

é assente
no sentido de que os créditos com garantia real
preferem

ao crédito tributário na falência,
afigurando-se,
aparentemente,
este o parâmetro inicialmente observado na classificação dos créditos constantes do QGC
relativo aos autos originários.

T
odavia, o d. Juízo primevo,
de ofício,
modificou a ordem de classificação sob os seguintes fundamentos
(despacho de id 54366270 na origem)
:

“
De acordo com o relato do peticionante, seria ele um credor da Classe 2, com pagamento imediatamente após os credores trabalhistas, haja vista possuir garantia real sobre bem da Massa Falida.

De fato, ao verificar o QGC da devedora do peticionante - a Indústrias Têxtil Brasilho Ltda - constante às fls. 8338 e seguintes dos autos digitalizados, publicado em 6 de dezembro de 2017, verifico que, em verdade, o credor em questão encontra-se relacionado como Classe 2 (créditos de garantia real), sendo o único credor dessa classe relativamente a todas as sociedades falidas que compõem este processo.

Contudo, analisando os autos, verifico que, tratando-se de diferentes sociedades falidas compondo a mesma massa objetiva, a decretação de sua falência - direta ou por extensão - se dera em diferentes datas.

Eis a relação:

(a) Indústrias Têxtil Braslinho Ltda - 30 de maio de 2005;

(b) Braspérola Indústria e Comércio S/A - 23 de março de 2006 e 29 de maio de 2012;

(c) Indústria Têxtil Bárbero S/A - 23 de março de 2006;

(d) Braspérola Comercial Exportadora S/A - 26 de maio de 2015;

(e) Cia União Manufatora de Tecidos S/A - 3 de setembro de 2020; e

(f) Braspérola Nordeste S/A - 20 de maio de 2024

Nesse diapasão, é importante frisar que este Juízo chancelou, tanto no ID 18522519 quanto, posteriormente, no ID 26368739, que a formação do QGC se dê de acordo com os ditames do Decreto-lei n. 7.661/45, sem ser observada a data de falência de cada uma das devedoras, à luz do brocardo da paridade entre os credores, de forma que não haja, dentro de um mesmo processo de insolvência, tratamento diverso entre credores que estão sujeitos às vicissitudes de uma mesma massa objetiva (i.e., os ativos das seis falidas), decisão essa que, friso, não mereceu, ao que possuo conhecimento, reforma por instância superior ou quiçá recurso.

Como é cediço, a LRE fora publicada em 9 de fevereiro de 2005, de modo que, na esteira do art. 201 de seu texto, que trata de sua vacatio legis, e considerando-se a contagem regular de prazos do art. 8º, §1º da LC 95/98, é possível dizer que sua vigência se iniciou em 9 de junho de 2005.

Ora, se vê assim que a falência de Indústrias Têxtil Braslinho Ltda teve seu requerimento e sua decisão de quebra iniciados anteriormente à vigência da Lei atual.

Nesse sentido, segundo o art. 192, caput da LRE, aplicam-se aos seus procedimentos não a Lei n. 11.101/05, mas sim o Decreto-lei n. 7.661/45.

Como se viu, exatamente assim decidiu anteriormente este Juízo, ainda que para as falências decretadas posteriormente, de forma que a incidência da Lei de Quebras aos credores da Indústria Têxtil Brasilinho Ltda parece-me, ao menos neste momento, insofismável.
[...]

Portanto, tem-se, no caso dos autos, o quadro seguinte: seis falências tramitam de maneira conjunta; todas, de acordo com as decisões de IDs 18522519 e 26368739, sujeitando-se à antiga Lei de Quebras no tocante à formação do QGC e à classificação dos créditos.

Ainda que assim não fosse, a verdade é que a falência propriamente dita a que está o credor em questão sujeito (i.e., Indústrias Têxtil Braslinho Ltda) já nasceu - melhor dizendo, foi decretada - sob a égide do Decreto-lei n. 7.661/45.

Nesse contexto, haja vista os escólios doutrinários e jurisprudenciais acima, parece-me, ao menos em uma primeira mirada, que o QGC em questão, acima referido, deveria seguir o rol do art. 102 do Decreto, c/c art. 186 do CTN, de maneira que, com relação à classificação dos credores de Indústrias Têxtil Braslinho Ltda, ao menos a priori, depois dos créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho, imediatamente teriam seu pagamento os créditos tributários.

Somente depois, na Classe 3 dos concursais, viriam os demais, e.g., os créditos com com direitos reais de garantia (inciso I do referido dispositivo).”

Acrescentou, no id 68023318 (decisão agravada):

“
Vale destacar, como fiz no pronunciamento de ID 54366270, ao qual remeto as partes, que este Juízo adotou a classificação dos créditos em tudo segundo a antiga Lei de Quebras, tanto que os credores trabalhistas receberam seus créditos habilitados sem a cláusula de barreira dos 150 salários-mínimos, ausente qualquer impugnação ou resistência por parte dos credores pretensamente prejudicados (dentre eles, evidentemente, a própria Tomazini ou mesmo os credores fiscais).

Demonstra-se, com isso, que estava - como de fato está - que, no tocante à classificação e ordem de pagamento dos créditos, pelas justificativas amplamente apresentadas no ID 54366270, é escorreito a obediência ao revogado DL 7.661/45, em homenagem à paridade entre os credores e à segurança jurídica, sem prejuízo, evidentemente, que em fases procedimentais - como é o caso do procedimento de verificação de crédito - outro procedimento, mais moderno, seja adotado, pois que respeitada a compartimentalização dos atos processuais.”

C
omo visto,
uma das sociedades que compõe
m
a massa objetiva teve sua falência decretada em
30/05/2005 –
portanto,
10 dias
antes da vigência da Lei nº 11.101/2005
e da LC 118/2005
–
,
o que
levou o douto Juízo singular a aplicar ao feito a ordem de classificação
de créditos
preconizada pelo
Decreto-Lei nº 7.661/45
, por interpretação do art. 192 da Lei retromencionada (nº 11.101/05),
mas

em conjugação com a redação anterior do art. 186 do CTN
,
a qual
alçava
o crédito tributário à ordem
privilegiada relativamente
aos créditos com garantia real.

Nesse sentido, não
paira dúvida c
om relação
à aplicação do Decreto-Lei nº 7.661/45 às questões de direito material,
considerando a data de decretação da falência
no caso concreto
,
conforme, inclusive,
assentado recentemente no julgamento do agravo de instrumento nº 5007661-09.2024.8.08.0000.

A

controvérsia
aqui
posta em debate
,
contudo,
é relevante.
A uma, impende
aferir
se
a
LC 118/2005

tem aplicação imediata
em seu escopo estritamente processual;
a duas,
verificar
se
a ordem de classificação de créditos na falência ostenta esta natureza; e, a três,
eventualmente
constatando-se que
a natureza é diversa,

se
a
mens legis

do
art. 192
da
Lei nº 11.101/2005
, ao preconizar que os processos ajuizados anteriormente à sua vigência devem ser “
concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945
”,
inclui
implicitamente
a superveniente modificação d
a
ordem de classificação
trazida pela redação anterior do CTN,
em contrariedade àquela
regulada por
aludida
norma especial.

S
em embargo
da divergência jurisprudencial
sobre o tema
,
inclino-me
à corrente
que se posiciona no sentido

de que
as modificações trazidas pela Lei Complementar 118/05,
em especial
aquelas relativas à
nova sistemática de preferência de créditos,
têm caráter eminentemente processual,
o que enseja sua aplicação imediata.

Colaciono, e
xemplificativamente,
os votos proferidos no julgamento do Agravo de Instrumento TJMG nº 1.0338.99.003226-4/009,
interposto pelo ente estatal
(TJMG - AI: 10338990032264009 Itaúna, Relator.: Cláudio Costa, Data de Julgamento: 09/08/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2007),
em caso análogo
:

“
O SR. DES. CLÁUDIO COSTA
(RELATOR)
:

Ora, a teor do inciso I do parágrafo único do art. 186 do CTN, não há que se falar em verossimilhança das alegações que justifique a concessão de tutela antecipada, para que a agravante tenha satisfeitos seus créditos, eis que não satisfeitos os créditos hierarquicamente superiores.

Dispõe o citado inciso I do parágrafo único do art. 186 do CTN, com a redação que lhe deu a Lei Complementar 118, de 09.02.2005 (que entrou em vigor 120 dias após sua publicação):

"Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:

I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de resituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor gravado;"

Noutro aspecto, está informado pelo agravado que ainda não foi publicado o quadro geral de credores.

Já até entendi em sentido contrário, mas, hoje,
entendo que a alteração trazida aos autos é de natureza processual e de aplicação imediata, não se aplicando aqui o disposto no art. 192 da Lei 11.101/2005, que apenas disciplina sua aplicação (nova lei de falências), sem gerar qualquer conseqüência quanto à alteração trazida pela LC 118/2005
.

Assim, a existência de créditos preferenciais em relação aos créditos fiscais retira, na análise restrita que se pode fazer em sede de agravo, a verossimilhança das alegações da agravante, porquanto hierarquicamente superiores e ainda não totalmente adimplidos, aliás, sequer discriminados.
[...]

O SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA:

Inicialmente, acuso o recebimento de um alentado memorial, que me foi dirigido por parte da Agravada e firmado por seu ilustre patrono Luiz Ricardo Gomes Aranha.

Realmente, tive a oportunidade de analisar não só o memorial, como o material que me foi remetido,
e cheguei à conclusão de que, na verdade, a Lei de Falência tem normas de caráter material, mas a sua natureza é, essencialmente, processual. Ela dedica, digamos, 90%, a dizer o modus operandi da realização da falência. Com a edição da Lei Complementar 118/05, que veio modificar a redação do art. 186 do Código Tributário Nacional, o qual inseriu, no seu parágrafo único, uma nova sistemática de preferência de créditos, estou, realmente, convencido de que essa modificação tem caráter eminentemente processual
, logo, de aplicação imediata, como é de entendimento tranqüilo, não só da doutrina, como da jurisprudência.

No caso em tela, é evidente que o crédito tributário foi levado a ser examinado não com a preferência anterior, daí por que me afigura como correto, devendo ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão agravada, que está lançada às folhas 58/59 dos autos, razão pela qual acompanho, por inteiro, o voto do ilustre Relator, que bem examinou a questão e lhe deu adequada e justa solução.
”

A
inda que assim não fosse,
é de se observar que a Lei nº 11.101/2005
(que trata, especificamente, de falência)
, ao fixar o marco temporal de sua incidência,
se faz
suficientemente
clara
ao
estabelecer que os processos ajuizados anteriormente à sua vigência devem ser “
concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945
”,
norma esta que, de igual forma, trata especificamente das falências.

Como se vê,
não
há no dispositivo
legal
menção alguma à redação anterior do CTN,
modificada pela LC 118/05,
que justamente
alterava
a ordem de preferência estipulada pelo Decreto-Lei nº 7.661.

Assim sendo,
quanto ao ponto,
penso que
o recurso merece acolhimento.

Entretanto, tenho que a antecipação da reserva ou separação de montantes antes do adimplemento dos créditos de classe superior comprometeria a
par conditio creditorum
e frustraria a sistemática de rateio proporcional prevista para o processo falimentar.

É dizer, mesmo com a correção da classificação, o crédito do agravante só poderá ser satisfeito após a quitação integral dos créditos de classe superior, conforme determina a ordem de pagamento vinculada à natureza do crédito, e não apenas à sua existência ou liquidez. Assim, a sua satisfação, incluindo eventual reserva ou levantamento de valores, deve permanecer condicionada à prévia integralização dos créditos de classe mais privilegiada.

Pelo exposto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar
em parte
a r. decisão agravada
(item 6)
e, com efeito,
determinar a manutenção do agravante na
C
lasse 2 do
Q
uadro
G
eral de
C
redores, com a ressalva de que eventual reserva de valores em seu favor somente poderá ocorrer quando for atingida a fase de pagamentos relativa à respectiva classe, devendo, ainda, o levantamento efetivo ficar condicionado ao trânsito em julgado
do presente agravo de instrumento.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso